Tribunal: TJBA
Processo: 0002856-29.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002856-29.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA APELADO: PROFIRO CONCEIÇAO SILVA Advogado(s): AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em grau recursal, incumbe à parte recorrente apresentar argumentos fáticos e jurídicos que possam, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não tendo as razões do agravo interno impugnado os fundamentos da decisão monocrática, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, não havendo como conhecer do recurso (art. 1.021, § 1º, do CPC). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0002856-29.2016.8.05.0173, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e, Agravado, PROFIRO CONCEIÇÃO SILVA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto condutor.